Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011414-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), ROBSON DE SOUZA LOPES - CPF: 056.738.161-70 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA DE NOVA MUTUM - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MANOEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 149.696.264-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LACERDA DA SILVA - CPF: 711.792.191-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR - CPF: 076.665.582-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SODRE DOS SANTOS LIMA - CPF: 062.864.762-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THAWA DE SOUZA - CPF: 070.715.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL–
TRÁFICO DE DROGAS - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA
-
DESPROPORCIONAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE COM PESSOA TIDA COMO GRANDE TRAFICANTE DE DROGAS

E

APREENSÃO DE ENTORPECENTES
COM O PACIENTE
DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL

-
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA
,

COMPROVAÇÃO DE STANDA
RD
PROBATÓRIO
NECESSÁRIO
-
ANÁLISE DA FINALIDADE DA DROGA APREENDIDA
QUE DEVERÁ SE REALIZAR DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

- INVI
ABILIDADE
- RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 06
,
DO TCC
R
/TJMT.

1. Não é possível o trancamento da ação penal quando está
preench
ido

o

standa
rd
probatório
necessário para
tramitação de ação penal com
análise
meritória
, pois há
justa causa,
quando
presente
s
a materialidade e indícios de autoria, os
“padrões mínimos” exigidos
pela lei
.

2.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito
s
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (ENUNCIADO N. 06
,
TCCR/TJMT)

3
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pel
o Dr. Carlos Henrique Nascimento Areco
em favor de
ROBSON DE SOUZA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a
Vara

da comarca de
Nova Mutum
,
nos autos do Processo n. 1
005417-64.2023.8.11.0086
,
por estar sendo
investigado pela prática
do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões o impetrante requer o trancamento da ação penal haja vista que, em tese, o delito cometido pelo paciente não faz jus ao tipo penal em foi enquadrado, não havendo indícios de materialidade para tráfico de drogas.

Sustenta
a ausência
da materialidade delitiva
em razão de
apreensão ínfima de 0.6 gramas de maconha
, quanti
dade
inviável para traficância,

bem como a

ausência
de contemporaneidade d
as transações bancárias realizadas entre os demais indiciados.

Afirma que
o Relatório de Análise Parcial de Extrato Bancário que ensejou a denúncia se deu
pelo período de 01/01/2022 a 16/05/2023, demonstrando o lapso temporal que comprova a ausência de contemporaneidade para a prisão do paciente.

Por fim, alega a inexistência
dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva
previstos
no art. 312, do CPP,
razão pela qual é necessária
a imediata revogação da prisão mantida pela decisão impugnada.

Com tais argumentos requer

o trancamento d
a
ação penal
e
, alternativamente,
a revogação da prisão preventiva
.

Juntou
documentos (Id
s
. 2
12142693, 212142695, 212142696, 212142697, 212142699, 212143651, 2121
4352 e 212143653
).

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 21
2
5
12177
)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
13081224
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 21
5666177
).

É o relatóri
o.
Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
de 1a Instância indeferiu o pedido de trancamento da ação penal e manteve a
prisão preventiva do paciente

ROBSON DE SOUZA LOPES

pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, com vistas à garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

DO TRANCAMENTO
:

“No que se refere às arguições quanto à negativa de autoria delitiva, registra-se que é completamente prematuro decidir de modo aprofundado a esse respeito, pois a matéria se entrosa com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, de modo que, por consectário lógico, este não é o momento oportuno para que seja feita tal apreciação, dado que o presente feito encontra-se em fase embrionária (instrução sequer se iniciou, com audiência marcada para o dia 08.05.2024) e tais alegações devem se sujeitar ao contraditório na instrução do eventual processo.

Ademais, conquanto a defesa tenha alegado que a droga apreendida com ele é de pequena monta, fato é que a jurisprudência atual é no sentido de que sequer é necessária a apreensão de entorpecentes para configuração dos delitos previstos na Lei de Drogas, quando outros elementos apontarem para a prática do crime, como ocorre no caso dos autos. (...)
.

Logo, não há que se falar em trancamento da ação penal.”

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PROSÃO PREVENTIVA
:

“
Analisando detidamente o feito e as circunstâncias em que se deram as prisões, tenho que o pedido de revogação da prisão preventiva não merece acolhimento.

Quanto aos argumentos colacionados no pedido de liberdade, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face do requerente foram
exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que, deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.
(...)
.

Assim, quanto aos fundamentos, tenho que a prisão se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva. Isso porque, nos autos de n. 1004537-72.2023.8.11.0086, em que foram autorizadas as buscas em sua residência, existem informações apontando que o investigado supostamente exerceria a traficância nesta urbe com
habitualidade. (...)
.

E, não menos importante, ressalta-se que o increpado possui executivo de pena ativo n.o 2000006-28.2020.8.11.0086, em trâmite nesta Comarca, em razão de sua condenação nos autos no 0004050-61.2019.8.11.0086, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo reincidente específico, portanto.

Logo, mesmo ostentando condenação criminal anterior pela prática de crime grave, já voltou a incorrer na prática de delitos, o que evidencia a sua periculosidade social e o palpável de risco de reiteração, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida mais acertada ao presente caso e a única capaz de prevenir a reiteração delitiva. (...)
.

Com essas considerações, entendo que não exige reparo a decisão que decretou a segregação provisória do requerente e, por essa razão, em consonância com o parecer ministerial,
MANTENHO
a prisão preventiva de Robson de Souza Lopes.”
(títulos inseridos por mim)
.

O Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante e destinada a proteger o paciente sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

O pedido de trancamento por meio de
Habeas Corpus
é
medida
de extrema excepcionalidade, aplicada apenas nos casos em que não haja previsão de recurso específico e houver iminência de constrangimento ilegal, com desfecho cerceador da liberdade do paciente.

Cabe destacar que o trancamento consiste em extinguir ou arquivar a ação ou investigação sem resolução de mérito, razão pela qual é medida a ser aplicada somente se eivado de comprovada ausência de justa causa e ameaça à liberdade do paciente, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“(...)
O trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente é viável quando houver constatação, de plano, de inépcia da peça inaugural, da atipicidade da conduta atribuída ao acusado ou, ainda, quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito.

(...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 154768 RO 2021/0315935-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2022) (grifos meus).

A propósito, o presente Tribunal já apresentou decisão no mesmo
sentido, vejamos
.

HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME - CONCORRÊNCIA DESLEAL - ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA POSTERGADA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - DATA DA CIÊNCIA DOS QUERELANTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT -
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL - IMPERTINÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente se afigura possível quando demonstrado, “de plano e sem necessidade de dilação probatória”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ,
AgRg
no RHC no 159.796/DF).

“Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime
.” (TJMT, HC NU 1024745-44.2023.8.11.0000) Ordem denegada. (N.U 1002657-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifos meus).

Em suas razões o
impetrante pugna pelo trancamento d
a ação penal
instaurad
a
em desfavor do paciente sob a argumentação de carência de justa causa, em razão da quantidade ínfima de drogas apreenda (0,6 gramas)
e a ausência de contemporaneidade entre os fatos que lhe foram imputados.

Ocorre que
em atenção ao supramencionado entendimento do Superior Tribunal de justiça
, identifico na ação penal
n. 1004537-72.2023.8.11.0086
indícios
suficientes
de autoria e materialidade para a
sua

manutenção
,
pertencendo

ao juízo
a quo
a

valoração das provas produzidas em contraditório judicial para ao final formar a sua convicção e emitir sentença
na ação penal.

Quando

falamos sobre os
standa
r
d
s
probatórios
, “padrões mínimos” exigidos,
a pergunta a ser feita
é

"o que é necessário"
,
em termos de prova (qualidade e credibilidade) para
se
prolatar uma decisão
judicial
?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta
,
ainda
,
que
standard
probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411)
.

Isso depende de qual decisão judicial será pro
latada
. Para se pro
latar
uma sentença condenatória necessário seria a demonstra
ção

d
a materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim
estaria afastada
a presunção de inocência e o princípio

in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para
,
ao final da instrução processual
,
ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário
à
hipótese de absolvição.

Ainda o professor Aury Lopes Jr assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (
standard
) adotados?
Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...)
.

Prova além de toda a dúvida razoável (
b
eyonda
/
any

resonable

doubt
– BARD)
.

(...)
.

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...)
.

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável
a

condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo
condenatório (
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412)
.

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando
,
por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou
,
em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível
de
exigência
probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard
probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber
uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de
indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento
de
standard
)
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415)
.

Com efeito, pode-se manejar
Habeas Corpus
diante da falta de justa causa, nos termos do art. 648, I, do CPP, como desde 1993 o STJ tem definido:

RHC - PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO - PROVA -
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRESSUPÕE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSO: OCORRE QUANDO O FATO DESCRITO NA DENUNCIA NÃO CONFIGURAR, EM TESE, INFRAÇÃO PENAL, RESTAR EVIDENCIADA FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA OU PASSIVA, INCIDENTE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, OU INEXISTIR INDICIOS DE SUPORTE FATICO. NÃO SE CONFUNDE COM A COMPROVAÇÃO DO FATO IMPUTADO, O QUE OCORRE NO PLANO DA EXPERIENCIA, SATISFEITAS AS EXIGENCIAS NORMATIVAS.
O HABEAS CORPUS CONSIDERA FATO, TODAVIA, INSUSCETIVEL DE REALIZAÇÃO PROBATORIA (RHC n. 2.845/RS, relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 13/9/1993, DJ de 8/11/1993, p. 23584)
(grifos meus).

Assim, o trancamento da ação penal via
Habeas Corpus
somente ocorreria se restasse indubitável a ausência
de justa causa, inclus
a a ausência d
os
indícios de autoria ou

d
a
materialidade
do crime
,
quando não estivesse preenchido
o
standar
d
probatório necessário ao caso
, que o STF
em voto paradigma
defin
iu
como
:

EMENTA Questão de ordem na ação penal. Processual penal. Denúncia. Recebimento por outra instância antes da diplomação do réu como deputado federal. Posterior deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal. Recebimento do processo no estado em que se encontra (art. 230-A do RISTF). Possibilidade de reexame, em questão de ordem, da justa causa para ação penal. Crimes de fraude a licitação (art. 90 da Lei no 8.666/93) e de peculato (art. 312, CP
).
(...)

4. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime, bem como de indícios razoáveis de autoria. Precedentes.

(...)
(AP 913 QO, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
251 DIVULG
14-12-
2015 PUBLIC
15-12-2015)
(grifos meus).

E na doutrina:

Na síntese do Min. Felix Fisher,
a justa causa para a ação penal constitui “uma plausibilidade do direito de punir, extra
ída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o
denunciado
foi o autor de conduta típica
, ilícita (antijurídica) e culpável”
(TORON, Alberto Zacharias. HABEAS CORPUS - CONTROLE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
: Questões controvertidas e de processamento do
whrit
.
6a

ed.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.
p
.

142.)
(grifos meus).

Entretanto, no caso dos autos verifico que

há
justa causa, que

o
standar
d
probatório

inerente à situação
est
á
preenchido
(indícios de autoria e materialidade)
, pois
foi
apreendida substância entorpecente com o paciente, ele possui passagens policiais pelo mesmo crime e h
ouve
intensa
e desproporcional
movimentação financeira
do paciente com
pessoa tida como grande traficante de drogas
e ligado ao crime organizado
na região
, fatos
apurados na operação
policial batizada de
“Chuva de Pedra”
, cuj
o
s demais elementos probatórios compuseram o inquérito policial que serviu de base ao oferecimento da denúncia.

Assim,
cumprindo o
standar
d
probatório

necessário
à tramitação de ação penal
, isto é,
havendo indícios de autoria e materialidade, a discussão se a droga que teria sido encontrada com o paciente destinava-se à mercancia ou ao consumo próprio é o cerne da questão e deve ser decidida em seu mérito, pelo juiz da causa em processo de conhecimento, respeitando-se o devido processo legal
.

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública,
sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora foi suficiente para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), a natureza da infração e os indícios de participação em organização criminosa, por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
ROBSON DE SOUZA LOPES
(CPF n. 056.738.161-70), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no
PJe
de primeiro grau 02 (dois) termos circunstanciados, sendo um por porte de drogas para consumo.

Além disso, o paciente possui
G
uia de
E
xecução
P
enal tramitando no SEEU (autos n. 2000006-28.2020.8.11.0086), referente aos autos n. 0004050-61.2019.8.11.0086, em que foi condenado a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
, incialmente em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. Destaca-se que na ocasião do flagrante o paciente cumpria pena em regime semiaberto, demonstrando
,
assim, aparente
tendência à
reiteração delitiva.

Trago à colação a fundamentação da autoridade coatora:

“Logo, mesmo ostentando condenação criminal anterior pela prática de crime grave, já voltou a incorrer na prática de delitos, o que evidencia a sua periculosidade social e o palpável de risco de reiteração, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida mais acertada ao presente caso e a única capaz de prevenir a reiteração delitiva.”

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim, resta demonstrada a imprescindibilidade de que seja mantida a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

O crime admite a medida (art. 313
,
I e II
,
do CPP)
,
e,
a princípio, não caberia a substituição de medida cautelar diversa da prisão, pois elas não seriam capazes de resguardar a ordem pública
, já que o paciente
,
mesmo cumprindo pena em regime diverso do fechado
,
teria praticado fato definido como crime.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM

para que seja mantida a ação penal em desfavor do
paciente
ROBSON
DE SOUZA LOPES
,
por haver justa causa, estando
preenchi
do
o
standar
d
probatório
necessário ao caso
, bem como por estarem presentes os requisitos à manutenção da prisão preventiva
do paciente,

com fundamento na garantia da ordem pública
consistente no risco de reiteração delitiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024